Tribunal: TJMT
Processo: 1006844-97.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006844-97.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DAIANA ELER - CPF: 012.508.291-60 (APELANTE), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), QUEDES FERNANDES DE FREITAS - CPF: 461.003.931-15 (APELADO), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
–
REJEIÇÃO
– MÉRITO –
UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA – DELIMITAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL –

REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS DURANTE A CONSTÂNCIA DA VIDA EM COMUM –
INCOMUNICABILIDADE DOS INSTRUMENTOS DE PROFISSÃO – EXCEÇÃO PREVISTA NO INCISO V DO ART. 1.659 DO CC –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Delineada a duração temporal do vínculo conjugal, o regime de comunhão, bem como a possibilidade de meação dos bens adquiridos na constância da união, consoante os artigos 1.658 e 1.725 do CC,
conclui-se que os direitos decorrentes da posse e da propriedade integram o patrimônio comum a ser partilhado
,
salvo aqueles previstos na exceção do art. 1.659 do CC
.

2.
T
ratando-se de bem imóvel adquirido por meio de financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal
,
n
ão caracteriza julgamento
extra petita
a decisão que d
etermina a partilha apenas do valor
efetivamente dispendido para sua
aquisição até a data da dissolução da vida em comum, pois os compradores só se tornarão legítimos proprietários do imóvel após a quitação integral do financiamento.

3. Comprovada a existência da posse desde 2009, com posterior regularização mediante financiamento imobiliário, deve
o bem imóvel
ser partilhado
entre os litigantes
, considerando o seu valor de mercado
,
haja vista as benfeitorias implementadas ao longo dos anos.

4. Se os documentos expedidos pelo INDEA comprovam a existência de 08 semoventes quando da dissolução da união estável
,
a partilha
na proporção de 50% deve recair sobre tal quantidade.

5. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DAIANA ELER

contra a sentença proferida na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens

ajuizada por
DAIANA
ELER

em face de
QUEDES FERNANDES DE FREITAS
,
a qual

julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para
determinar a partilha, na proporção de 50% para
cada
uma das partes
(ID
250905720
):

a)
do valor decorrente do pagamento das parcelas do financiamento para aquisição de imóvel durante a constância da união estável, cabendo ao requerido os débitos incidentes sobre o imóvel após a separação;

b)
do Veículo FIAT STRADA WORKING, ANO 2015/2016, FLEX, COR BRANCO, CABINE DUPLA, PLACA QBT-3406, RENAVAM 01059176839;

c)
dos bens móveis que guarneciam a residência, além da bicicleta “Sport”;

d)
de dois semoventes;

e)
do saldo de R$ 1.645,80 (mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos);

Ainda, q
uanto ao quinhão da parte requerente referente aos bens alienados unilateralmente e do saldo em conta,
o juízo singular
autorizo
u
o desconto do equivalente de eventual quinhão da parte requerida
, além de r
econhecer a sucumbência recíproca e condenar as partes ao pagamento, na proporção de 50%, das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa
, observada a concessão da
justiça gratuita
à autora
.

Inconformada
,
a parte autora opôs embargos de declaração (ID 250905723)
alegando a ocorrência de omissão e contradição
quanto
à
inclusão do imóvel rural e das benfeitorias pagas por
um dos cônjuges na partilha, o qual foi rejeitado (ID
250905728
).

Irresignada
,
a autora
interpôs o presente recurso
alegando,
preliminarmente,
a nulidade da sentença
por julgamento
extra petita

ao argumento de que o imóvel rural
localizado na Gleba conhecida como
Pecuama

deve ser partilhado em sua integralidade e não apenas
os valores pagos
a título de financiamento durante a vida em comum
(ID
250905732
).

No mérito, sustenta que
o imóvel rural localizado na Gleba conhecida como
Pecuama

foi adquirido no ano
de 2009
, quando o ex-casal vivia em união estável,
não possuindo a época um único palanque, benfeitoria ou pasto, tratando-se apenas de terra nua e crua.

Aduz que referida área rural, hoje denominada
Sítio Porteira Aberta,
possui
área de 32,8115
h
a
,
com diversas benfeitorias, como faz prova o contrato de Compra da Posse juntado
aos autos com
a inicial
.

Esclarece que a Gleba conhecida como
Pecuama
foi objeto de
invasão
por longos anos, área esta que pertencia
à
Usina Itamarati
,

porém
,
no ano de 2000
foi entregue ao antigo Banco Bamerindus, atualmente Banco Sistema S/A, mediante Dação em Pagamento.

Menciona que em 2012 o Banco Sistema S/A, juntamente com a Usina Itamarati,
interpôs
A
ção de
R
eintegração de
P
osse, distribuída sob o no
31058- 95.2012.8.11.0041
ao Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT
, porém
,
durante o trâmite processual foi realizado acordo com os posseiros
, havendo a venda de cada unidade com prazo para pagamento
.

Sustenta que com os litigantes também foi realizado acordo em 2012,
mediante
contrato de compra e venda
lavrado em nome do apelado
devidamente homologado pelo juízo da reintegração
com a extinção do feito
, sendo efetuado o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 16.650,00 (dezesseis mil seiscentos e cinquenta reais)
em 15/04/2019, ficando estabelecido o pagamento do saldo remanescente em 08 parcelas de R$ 15.253,29 (quinze mil duzentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos).

Assevera que a separação de fato ocorreu em agosto de 2020, sendo lavrada a Escritura de Compra e Venda com Pacto de Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia no dia 29/10/2020
sem a autorização da apelante
, pois só tomou conhecimento da alienação durante o curso do presente processo.

Narra que a presente demanda foi ajuizada em 17/11/2020
, sendo o imóvel
, adquirido durante a constância da união estável,
alienado após a separação de fato
, devendo ser incluído referido bem na partilha, bem como as dívidas
contraídas em benefício da família
, pois
o
regime durante
a união estável
era da comunhão parcial de bens.

Cita ainda que
restam apenas 03 (três) parcelas anuais da dívida que recai sobre o imóvel, perfazendo o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
, mas levando em consideração a valorização da região, atualmente o imóvel em
litígio
está avaliado em R$ 800.000,00 (
oitocentos
mil reais)
, motivo pelo qual há que ser considerada a integralidade do imóvel na partilha.

Afirma ainda que o caminhão Mercedes Bens 709
não poderia
t
er
sido
excluído da partilha
, pois apesar de ser instrumento d
e trabalho do apelado que
sempre exerceu atividade profissional de caminhoneiro,
foi adquirido
em conjunto durante a
vida em comum
visando investir na profissão e garantir uma melhor situação financeira
e crescimento patrimonial da família
.

Defende que a exceção
que exclui da comunhão parcial e universal de bens livros e instrumentos de profissão não corresponde
à
regra absoluta, pois
decorrente da presunção de que os instrumentos de trabalho tenham sido adquiridos exclusivamente pelo cônjuge que deles faz uso
para o desempenho de sua profissão, o que não se aplica ao caminhão.

Por fim,
aduz ser necessário a reforma da sentença no tocante
à
partilha dos semoventes tendo em vista que na data da separação de fato existia no pasto
30 cabeças de semoventes, sem que o requerido se
preocupasse
com o registro junto ao INDEA
, pois na região existe muita compra e venda e troca entre os vizinhos, existindo muito gado irregular.

Relata que o apelado sempre teve gado no sítio, em quantidade variável, tudo muito sazonal, mas na data da separação existiam 30 cabeças
de gado
, sendo 27 boi
s
e
3 vaca
s
, todos irregulares em relação ao INDEA, como
muitos pequenos produtores fazem.

Acrescenta que o apelado
,
para não partilhar o gado com a apelante
,
formalizou um contrato de arrendamento falso para simular
que referido gado não lhe pertencia.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que a
preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
seja acolhida com a anulação da sentença recorrida.

Não sendo acolhida a preliminar, requer
o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada
de modo
incluir na partilha a integralidade
de todos os bens arrolados na inicial para que sejam partilhados na proporção de 50% para cada uma das partes.

Contrarrazões
pela rejeição da preliminar e
desprovimento do recurso
,

argumentando que o imóvel rural está alienado fiduciariamente ao Banco Sistema, não sendo de propriedade do casal, e que o caminhão é seu instrumento de trabalho, devendo ser excluído da partilha. Quanto aos semoventes, alega que o documento do INDEA comprova apenas a existência de dois animais

(ID
250905736
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
DAIANA ELER

ajuizou a presente
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
em face de
QUEDES FERNANDES DE FREITAS
,
aduzindo, em síntese, terem convivido como se casados fossem durante
aproximadamente
1
6
(dez
esseis
) anos,
com início em 2004 e término no final do mês de agosto de 2020
(ID
250903667
).

Em sua inicial (ID 250903667
)
alegou que durante a vida em comum amealharam
bens a serem partilhados, conforme
relação abaixo
:

1 –
Uma área de terras rurais com 35,8 hectares, (14,73 Alqueires), Lote 37, denominado Sítio Porteira Aberta, localizado no assentamento
Pecuama
, no município de Santo Afonso-MT, adquirido em 21/09/2009;

2 -
01 (um) veículo caminhão MERCEDES BENS 709, cor: vermelha, ano/modelo: 1989/1990, Placa: JYL7829, Renavam: 00127044086, registrado em nome do requerido, adquirido em 19/03/2013;

3 –
01 (um) veículo FIAT STRADA WORKING, cor: branca, ano/modelo: 2015/2016, Placa: QBT3406, Renavam: 01059176839, registrado em nome do requerido, adquirido em 16/07/2015;

4 –
Móveis que guarnecem a residência onde convivia o casal;

5 –
Bicicleta Sport, avaliada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

6 –
01 (um) Trator
Valmet
, modelo 88, ano: 1983, cor: amarelo;

7 –
30 (trinta) cabeças de semoventes, sendo 27 (vinte e sete) cabeça de boi de 12 a 24 meses e 03 (três) vacas;

8 –
R$ 7.850,00 (sete mil oitocentos e cinquenta reais) em espécie existente na conta bancária do requerido;

Após a instrução do feito, com apresentação de contestação e oitiva de testemunhas, sobreveio a sentença ora recorrida, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem
.

A controvérsia tem como objetivo
verificar,
preliminarmente, a alegada nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e, no mérito,
a necessidade de reforma da sentença para incluir na partilha a integralidade dos bens arrolados na inicial
, quais sejam, o imóvel rural
denominado Sítio Porteira Aberta, localizado no assentamento
Pecuama
, o
veículo
Mercedes Benz e
as 30 cabeças gado.

1. Preliminar – Nulidade por Julgamento
Extra Petita

Como relatado
, defende a apelante a nulidade da sentença por julgamento
extra petita,
ao argumento de que o juízo condutor do feito não poderia ter excluído da partilha
o imóvel denominado Sítio
Porteira
Aberta localizado no assentamento
Pecuma
,
a
o argumento de que referido bem foi adquirido pelo casal durante a constância da vida em comum
,
o que caracteriza julgamento
extra petita
.

Por conta do princípio da congruência, ao peticionar, a parte autora fixa os limites da lide, de modo a existir uma correlação entre o pedido e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra petita); fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que fora pedido.

Essa regra decorre do disposto no artigo 141 do CPC/15, que estabelece:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

Por sua vez, o artigo 492, do mesmo diploma legal:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Sobre o assunto leciona Nelson Nery Junior, in Código de Processo Civil Comentado que
“A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido.”
. (Código de Processo Civil Comentado. Nelson Nery Junior. 10a edição. Editora RT. p. 387).

Portanto, como já dito, cabe ao juiz sentenciante decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte providências/pedidos além do postulado na inicial (sentença ultra petita), aquém do pedido (decisão citra petita) e, muito menos, fora do requerido pelas partes (sentença extra petita).

Ocorre que, analisando detidamente os autos
,
constata-se que razão não assiste a apelante.

Isso porque, extrai-se da petição inicial que a autora requereu a partilha d
a área rural
denominada Sítio Porteira Aberta localizado no assentamento
Pecuma
, conforme trecho abaixo colacionado (ID
250903667
).

Todavia,
o contrato
que instruiu a inicial
(ID
250903673
), datado de 21/09/2009,
comprova apenas a aquisição da posse
relativa ao terreno
objeto da partilha
e não da pro
p
riedade
, conforme imagem a seguir
(ID
250903673
):

Por sua vez, os documentos aportados aos autos quando da apresentação da contestação comprovam
que a aquisição da propriedade se deu apenas em 15/04/2019
,
quando do acordo formulado nos autos
da
Ação de Reintegração de Posse no
31058-95.2012.811.0041
, que tramitou perante a 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT
, ocasião em que ficou estabelecido o pagamento de R$
122.026,30 (cento e vinte e dois mil vinte e seis reais e trinta centavos), a ser pago mediante o pagamento de
8 parcelas de anuais no valor de R$ 15.253,29 (quinze mil duzentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos)
, com
alienação fiduciária em garantia
(ID
250905664
;
250905663
;
250905662
;
250905661
e
;
250905660
)
.

Além disso, consta
expressamente
na documentação que instruiu a contestação
(ID
250905664
;
250905663
;
250905662
;
250905661
e;
250905660
)
que a aquisição
da propriedade com pagamento parcelado se deu mediante
alienação fiduciária, com acréscimo ao saldo remanescente do financiamento
as despesas relativas
à
s custas de ITBI e demais gastos decorrentes da transferência de titularidade, conforme imagem a seguir (
250905663
):

Desta forma, constata-se
que a
pretendida partilha da
propriedade rural denominada Sítio Porteira Aberta localizado no assentamento
Pecuma
não se mostra possível
, pois
os compradores se tornarão legítimos proprietários da coisa apenas quando ocorrer a quitação integral do financiamento
, o que deverá
acontecer
em 22/04/2026
, conforme condições contratuais
.

Assim, tendo sido adquirida a propriedade mediante alienação fiduciária
,
a partilha não recairá sobre a propriedade imóvel, mas sim sobre o valor efetivamente dispendido para sua aquisição até a data da dissolução da vida em comum
, como consignado na sentença
.

Ademais
, a propriedade
não se confunde com a posse
, tratando-se de institutos distintos
, sendo a
propriedade

o direito real e absoluto de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa, enquanto a posse
corresponde a
o fato jurídico
caracterizado pelo
exercício de algum dos poderes inerentes a
propriedade
.

Portanto, em que pese o juízo singular não ter
se manifestado sobre o direito de posse
,
a sentença que determinou a partilha d
o valor dispendido para a aquisição da propriedade durante a vida em comum

não se caracteriza como
extra petita
,

já que observados os
limites da lide, não tendo
a sentença
concedido à parte nada
fora
do postulado (
extra petita
).

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
.

2. Mérito

Como relatado
,
a apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença com relação a partilha
integral dos bens arrolados na inicial, quais sejam, o imóvel rural denominado Sítio Porteira Aberta localizado no assentamento
Pecuama
, o veículo Mercedes Benz
,
e 30 cabeças
de
gado.

Analisando detidamente os autos, constata-se
ser incontroversa a existência da união estável, com início no final do ano de 20
0
4 e término
em agosto de 2020
, bem como a aquisição da posse e posterior compra da propriedade
denominad
a
Sítio Porteira Aberta localizado no assentamento
Pecuama

durante a vida em comum
.

1. Imóvel Rural

Todavia, a divergência se dá em razão de que deve ser partilhado entre os litigantes o valor referente
à
s benfeitorias realizadas no imóvel desde a aquisição da posse
em 21/09/2009 (ID
250903673
),
até a compra da propriedade formalizada pelo
acordo
firmado em 15/04/2019

nos autos da
Ação de Reintegração de Posse no
31058-95.2012.811.0041
, que tramitou perante a 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT
(ID
250905660
).

Sem alteração da sentença com relação
à
partilha dos
valores despendidos para aquisição da propriedade desde
15/04/2019, data em que
formalizad
o

o
acordo nos autos da
Ação de Reintegração de Posse no 31058-95.2012.811.0041
, que tramitou perante a 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT
,

até o término da vida em comum ocorrido no final de agosto de 2020
.

No entanto, constata-se que
o casal adquiriu a posse do imóvel em 2009, realizou diversas benfeitorias ao longo dos anos
, tendo firmado
acordo para
aquisição e
regularização da propriedade
em 2019
, com lavratura da
escritura
pública com
alienação fiduciária
em
29/10/2020
, data posterior
à
separação de fato
.

Assim, há que ser incluído na sentença os direitos decorrentes da posse no período de 21/09/2009 (ID 250903673) até 15/04/2019 data de aquisição da propriedade (ID 250905660)
, tendo em vista

que
a posse compreende direito juridicamente tutelado e com expressão econômica, sendo admitida a sua partilha
quando comprovada
,
como é o caso dos autos, haja vista que
o direito de propriedade e o direito de posse são autônomos entre si.

Nesse contexto,
há que ser acolhida em parte a irresignação da apelante
para reformar parcialmente a sentença neste ponto
de modo a incluir na partilha os direitos decorrentes da posse
sobre o imóvel
.

Aliás, esse
é o entendimento da 3a Turma do STJ que, por unanimidade, admitiu a partilha de direitos
po
ss
essórios, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER
OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE.

1- Ação proposta em 13/12/2018. Recurso especial interposto em 13/09/2021 e atribuído à Relatora em 14/03/2022.

2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados.

3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido.

4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados.

5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente.

6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado.

7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário.”
(REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 24/6/2022.)

Portanto
, a reforma
parcial
da sentença neste ponto é medida que se impõe
apenas
para que seja reconhecid
a

a
partilha dos direitos
decorrentes da posse no período de
21/09/2009 até a aquisição da propriedade em 15/04/2019, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.

2. Cabeças de gado

Com relação
à
alegada existência de 30 cabeças gado
à
época de dissolução da vida em comum, constata-se que razão assiste à apelante
em parte
.

Isso porque,
o
s documentos do INDEA de ID
250905666
, aportados aos autos pelo próprio apelado,
comprovam
que
a época da dissolução de fato da união estável existia
m

08 cabeças de gado, conforme imagem abaixo:

Assim, em que pese a existência do contrato de aluguel de pastagem
,
a declaração e registro junto ao INDEA é realizada
,
via de regra
,
pelo proprietário do gado e não pelo proprietário da terra
, motivo pelo qual há que ser levado em consideração o relatório
acima

emitido pelo sistema
de
controle de animais
, o qual registra a movimentação dos semoventes de 01/01/2020 até 31/12/2020 (
ID 250905666)
.

Logo, considerando que o órgão responsável atestou a existência de 08 (oito) semoventes em nome do apelado e não tendo o apelado apresentado documento apto a
afastar
à prova do INDEA, conclui-se que os semoventes
constantes do relatório devem ser partilhados
.

Dessa forma
, há que ser reformada a sentença neste ponto para que a partilha incida
, na proporção de 50% para cada um dos litigantes,
sobre a quantidade de semoventes indicados pelo INDEA
, qual seja, 08 cabeças de gado
, cabendo a cada um deles 04 semoventes
.

3. Caminhão Mercedes Benz

Por fim, no tocante
à
pretendida partilha
do veículo Mercedes Benz
, Placa JYL7829
, Chassi 9BM688102KB862114, ano 1989
/1990
, verifica-se que razão assiste à apelante.

Isso porque, o
caminhão Mercedes Benz
foi adquirido
em 19/03/2013,
durante a constância da vida em comum
, mediante financiamento
, conforme documento do veículo

de ID 250905658
, cuja
imagem segue a abaixo colacionada
.

Ademais, em que pese o apelado sustentar
a incomunicabilidade de referido bem
por ser o veículo seu instrumento de trabalho já que exerce atividade profissional como
freteiro
, constata-se que não há nos autos um único documento capaz de comprovar, ainda que minimamente, seu exercício profissional como
freteiro
.

Ora, é sabido que
a profissão de
freteiro

exige o registro de Transportador
Autônomo
de Cargas junto à ANTT, com experiência comprovada
por meio da realização e aprovação em curso
específico
regulamentado pela ANTT, além de habilitação específica, não tendo o apelado logrado êxito em comprovar
suas alegações, pois se limitou a
afirmar
em sua contestação e em suas contrarrazões
exercer a profissão de
freteiro
, juntando como único documento a declaração de hipossufi
ci
ência
de ID 250905654
com a referida inf
or
mação
.

Destaca-se ainda, que
a incomunicabilidade dos
instrumentos de profissão se refere aos bens essenciais ao exercício da atividade profissional
de um dos cônjuges, sem os quais as atividades laborais
se tornariam inexequíveis
, motivo pelo qual há que ser incluído na partilha o caminhão Mercedes Benz, Placa JYL7829, Chassi 9BM688102KB862114, ano 1989/1990.

Ademais,

revela-se irrelevante a alegação do apelado de que referido veículo destina-se ao exercício da sua profissão de
freteiro
, pois
o que
interessa aos autos
é
que a
sua aquisição
se deu
durante a união estável com esforço mútuo
, sendo utilizado
para as necessidades do sítio como o transporte de insumos, materiais e produtos
.

Nesse sentido,
não tendo o apelado se desincumbido do ônus da prova
a sentença há que ser reformada neste ponto
para incluir na partilha o caminhão Mercedes Benz, Placa JYL7829, Chassi 9BM688102KB862114, ano 1989/1990
.

Diante do exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
para
reformar parcial
mente
a sentença e incluir na partilha
:

a)

os direitos decorrentes da posse no período de 21/09/2009 até a aquisição da propriedade em 15/04/2019, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença
a ser partilhado na proporção de 50% para cada
uma das partes
;

b)

as
08
(oito)
cabeças de gado
indicadas no relatório do INDEA
, a serem partilhadas na proporção de 50% para cada um dos litigantes
;

c)
o
caminhão Mercedes Benz, Placa JYL7829, Chassi 9BM688102KB862114, ano 1989/1990
, tocando a cada um dos litigantes 50% do bem
;

Ainda, deixo de majorar os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 por não estarem presentes os requisitos da majoração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025